Tribunal: TJPA
Processo: 0027038-20.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027038-20.2019.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS DINELLI SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO.
1)
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. Incabível o pleito da defesa, tendo em vista que o crime foi consumado no momento em que o bem da vítima saiu de sua esfera de proteção e passou para o domínio do acusado. Emerge das provas produzidas no encarte processual que o réu quebrou a tela de proteção da sala e tomou posse dos pertences da vítima, caracterizando elevado grau de reprovabilidade do comportamento do agente e maior periculosidade social da ação.
2)
RETIRADA DE PENA DE MULTA
.
Ressalta-se que a pena pecuniária integra a condenação em conjunto a reprimenda fixada ao acusado, prevista na Constituição Federal, no art. 5º, XLVI, “c”, cuja imposição decorre de norma cogente, inexistindo previsão legal para a sua dispensa, não sendo possível seu afastamento ainda que em razão da situação econômica do réu, logo a sanção de multa aplicada não pode ser isenta. Frisa- se que está proporcional a pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal.
3)

RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por DOUGLAS DINELLI SILVA LIMA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV c/c art.14, II, todos do CPB, fixando a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos ser cumprida em regime inicial aberto.

Em seu recurso, a defesa requer o reconhecimento do princípio da insignificância e a retirada da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de junho de 2019, por volta das 23h13m, na Rua Generalíssimo Deodoro, esquina com a Travessa Gentil Bitencourt, na Farmácia Extra Farma, Bairro Nazaré, Belém/PA, o denunciado DOUGLAS DINELLI DA SILVA, agindo em comunhão de vontades e desígnios com seus comparsas, tentaram subtrair produtos do estabelecimento e só não consumaram seu intento por causa da ação de um funcionário da farmácia.

No dia, hora e local acima descritos o denunciado Douglas auxiliado por um outro comparsa e uma mulher adentraram o estabelecimento e passaram a escolher e guardar os produtos que levariam da loja, quais sejam: 06 (seis) cremes Nívea e 04 (quatro) cremes anti rugas, perfazendo um valor de R$906,00 (novecentos e seis reais). Os produtos estavam escondidos no “cós de bermuda” do denunciado.

Segundo apurado no procedimento, após a análise das imagens de câmera de segurança da Farmácia, o denunciado foi identificado subtraindo os produtos e que ele não agiu sozinho, pois se fazia acompanhar de uma mulher não identificada e outro homem, identificado como Paulo José Cabral Alvez, INFOPEN Nº 194432, que não foram presos, nem conduzidos à delegacia, por terem empreendido fuga. No decorrer da ação o denunciado retirava os produtos da prateleira, assim como seu comparsa, que colocava os produtos dentro da calça e também repassava outros para a mulher.

Após a prisão, o denunciado foi conduzido para à Seccional Urbana de São Brás para a adoção das medidas legais. Perante a Autoridade Policial o denunciado confessou a autoria do delito. E é contumaz na prática de delitos dessa natureza.

A materialidade do delito restou comprovada por meio do inquérito policial, Auto/Termo de Exibição de Objeto fl.17 IPL, e em especial pelas declarações das testemunhas e confissão do acusado, dando conta de que o crime ocorreu, bem como pelas imagens da câmera de segurança da farmácia (fls. 46-53).

Em relação à autoria, está fartamente demonstrada nos autos, conforme se extrai da análise valorativa dos depoimentos colhidos em juízo e confrontados com aqueles prestados na fase investigativa, bem como pela confissão judicial do réu, além do que no caso concreto estão presentes todos os elementos caracterizados do fato-crime imputado ao apelante.

De acordo com a testemunha de acusação, Luiz Fernando Martins Da Costa, funcionário da Farmácia Extrafarma, afirmou que no dia do fato, estava em seu local de trabalho quando visualizou a ocorrência do furto através das câmeras de segurança do estabelecimento, momento em que efetuou a abordagem do denunciado do lado de fora do estabelecimento e encontrou dentro da calça do mesmo, vários produtos da farmácia. Aduziu, ainda que na ocasião, havia um policial militar fazendo compras no estabelecimento e que este ofereceu ajuda e acionou a Polícia Militar que realizou a detenção do acusado. Ressaltou, por fim, que no momento do crime havia outras pessoas auxiliando o acusado e que estas fugiram do local (mídia DVD fl.74).

Infere-se, da testemunha Antônio Rodrigues De Moraes, policial militar que realizava compras na farmácia no momento do crime, confirmou que no dia e hora do ocorrido estava dentro do estabelecimento como cliente, contudo, aduz que não se recorda do fato porque não presenciou o furto, mas apenas auxiliou o funcionário da farmácia a acionar a Polícia (mídia DVD fl. 74).

E ainda, em juízo o acusado Douglas Dinelli Silva Lima, confessou a autoria do furto, mas disse que praticou o crime sozinho e que furtou apenas dois desodorantes (mídia DVD fl.74)

Logo, diante dos depoimentos acima transcritos resta claro a consumação do crime, uma vez que o acusado foi detido assim que cometeu o crime, atestando a subtração patrimonial, sendo inviável sua absolvição.

Quanto ao pedido de aplicação do princípio da insignificância,
extrai-se dos autos que o crime foi consumado no exato momento em que o bem passou para o domínio do acusado. Emerge das provas produzidas no encarte processual que o réu agiu com a ajuda de outras pessoas para pegar os objetos, totalizando o valor de R$906,00 (novecentos e seis reais), caracterizando elevado grau de reprovabilidade do comportamento do agente, maior periculosidade social da ação e ainda o acusado não é primário. Logo, não merece prosperar a tese pleiteada pela defesa.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO MAJORADO.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR À ÉPOCA DOS FATOS.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de 2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o

princípio

da insignificância
ao delito de
furto qualificado.
Assim, tratando-se de crime de furto perpetrado em comparsaria, não se admite, a priori, o reconhecimento da
bagatela,
por se tratar de conduta mais grave e que não pode ser tida como
insignificante
.

3. O valor do bem subtraído, avaliado em R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, não pode ser considerado
insignificante
.

4. Nesse contexto, em que pese a primariedade da paciente, não se vislumbra,
ab initio litis
, a alegada atipicidade da conduta, por não restar evidenciada a manifesta mínima ofensividade da conduta; (b) a inexistência de periculosidade social da ação; (c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, devendo ser dada continuidade à ação penal, com vistas à apuração da conduta e da autoria delitiva.

5. Mister se faz reconhecer a presença de lastro probatório mínimo e suficiente de autoria do delito que é imputado à paciente, restando atendidas as condições para a deflagração da persecução penal.

6. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, em razão da suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. 7. Na hipótese em apreço, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve que a conduta atribuída ao ora paciente, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios e exercer o direito de defesa de forma ampla. Decerto, presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta atribuída ao ora paciente ao tipo penal descrito na denúncia, não há óbice ao prosseguimento da persecução criminal.

8. Forçoso destacar, ainda, que tanto a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) quanto aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.

9. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 905329/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2024/0127345-9 Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024).

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação ao
requerimento da defesa de retirada da pena de multa
, não merece amparo.

Ressalta-se que a pena pecuniária integra a condenação em conjunto a reprimenda fixada ao acusado, prevista na Constituição Federal, no art. 5º, XLVI, “c”, cuja imposição decorre de norma cogente, inexistindo previsão legal para a sua dispensa, não sendo possível seu afastamento ainda que em razão da situação econômica do réu, logo a sanção de multa aplicada não pode ser isenta. Frisa- se que está proporcional a pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal.

Por fim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparos,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de privação de liberdade em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito. Em seguida, incabível a substituição da pena, conforme artigo 44, III, do CPB, considerando os antecedentes do acusado, bem como o fato de estar cumprindo pena em regime semiaberto, conforme previsto nos autos de execução nº 0019929-09.2006.8.14.0401, mantenho sem reparos.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30/08/2024